Tribunal: TJES
Processo: 5004957-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004957-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO SARLO ANTONIO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCIAL FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS OU ISSQN) – LEGITIMIDADE PASSIVA – SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – INTERVENÇÃO – INTERVENTOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IMUNIDADE RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.
O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido em razão da falta de dialeticidade (CPC, art. 932, inc. III). No caso, quanto à suposta incorreção da base de cálculo do ISSQN, o agravante deixou de impugnar especificamente a decisão agravada, fundada na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça. Assim, pela inobservância do princípio da dialeticidade recursal, não deve ser conhecido o recurso nessa parte;

2.
O recurso trata da suposta violação à imunidade recíproca praticada pelo Município de Cariacica contra o Estado do Espírito Santo. Este caso não está abarcado pela interpretação restritiva do art. 102, inc. I, alínea “f”, da Constituição da República, que trata da competência do e. Supremo Tribunal Federal para julgar originariamente causas que potencialmente abalem o pacto federativo. Dito isso, não há óbice ao julgamento da questão nesta instância;

3.
Incide ISSQN sobre a prestação de “
Serviços de registros públicos, cartorários e notariais
” (Itens 21 e 21.01 do anexo à LC 116/2003). O e. STF definiu que a aludida incidência tributária é constitucional (ADI 3.089). Logo, não há dúvida de que o titular de serventia extrajudicial é contribuinte de ISSQN;

4
.
Há dois casos em que o serviço cartorário não é prestado por um titular. O primeiro diz respeito à hipótese em que é nomeado um interino, ao passo que o segundo se refere à hipótese em que é nomeado um interventor. Dá-se a interinidade quando a serventia está vaga. Por outro lado, há intervenção quando a serventia não está vaga, mas o titular está afastado em razão de procedimento administrativo disciplinar, e o seu substituto também é acusado da falta ou a medida é conveniente (Lei Federal n. 8.935/1994, art. 35, inc. II e § 1º e art. 36,
caput
e § 1º);

5.
Tanto o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça anterior, quanto o vigente, determinam que a designação do interventor recairá sobre delegatário titular e com atuação profissional, preferencialmente, na mesma especialidade do notário ou oficial de registro suspenso, não importando a Comarca ou Juízo no qual atuem, podendo ser, ainda, cessada a qualquer tempo pelo Corregedor Geral de Justiça, enquanto medida conveniente à intervenção;

6.
No caso, em que o agravante foi nomeado interventor em 2016, os serviços cartorários continuaram a ser prestados de forma privada mediante delegação, embora sob a intervenção do titular de uma outra serventia. Isso significa que o Estado do Espírito Santo, por intermédio do Poder Judiciário, não reassumiu a prestação do serviço, como ocorre no caso de vacância da serventia e consequente nomeação de um interino;

7.
Inexistindo a incidência da imunidade recíproca prevista no art. 150, inc. VI, alínea “a”, da Constituição da República, a intervenção não obstou que fossem praticados fatos geradores de ISSQN. Consequentemente, o agravante é parte legítima passiva da execução fiscal, respondendo solidariamente com o titular da serventia pelos fatos geradores praticados durante a intervenção. É o que se extrai do art. 134, inc. III, do Código Tributário Nacional. Precedentes;

8.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EVANDRO SARLO ANTÔNIO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da Execução Fiscal n. 5001689-95.2019.8.08.0012, movida pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, por meio da qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante e reconhecida a sua legitimidade passiva.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que é ilegítimo para a causa pois não era titular do Cartório do 1º Ofício de Cariacica, mas apenas atuou como um interventor, de forma que não pode ser pessoalmente responsabilizado pelo suposto não recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN). Aduz, também, que é ilegal a cobrança do referido imposto sobre os valores destinados aos fundos, que são apenas repassados pelos titulares dos cartórios.

À vista disso, pede liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão, com o consequente acolhimento de sua exceção de pré-executividade, seguido da extinção da execução fiscal de origem (id 4954581).

Proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso (id. 4979073).

O Município agravado ofertou contrarrazões, defendendo que o agravante é legítimo para figurar no polo passivo da execução fiscal de origem, pois conforme o Auto de Infração n.º 555/2016, ele recolheu a menor o ISSQN devido, ou seja, era consciente de sua responsabilidade tributária, tanto é que promoveu o recolhimento do valor que entendia ser devido. Argumenta, ainda, que no caso da intervenção, ao contrário da interinidade, a serventia continua provida, mas o seu titular fica afastado provisoriamente de suas funções, não havendo devolução da delegação ao Poder Judiciário, razão pela qual não há que se falar em violação à imunidade tributária recíproca (id. 5332927).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, como terceiro interveniente, manifestou-se no sentido de que a exação viola a imunidade tributária recíproca, pois “
O fato gerador do imposto cobrado (ISS) ocorreu no ano de 2016, quando o agravante exercia a intervenção no 1º Ofício de Cariacica, cujas atividades estavam sob responsabilidade direta do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Corregedoria-Geral da Justiça
” (id. 5161647).

Sobre a manifestação do Estado, ambas as partes exerceram o contraditório, reiterando os termos das razões recursais e das contrarrazões, respectivamente (id. 5817168 e id. 5852771).

A d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu não ser o caso de sua intervenção (id. 5350743).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral neste recurso (art. 937, inc. IX, do CPC c/c art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004957-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO SARLO ANTÔNIO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

INTERESSADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO

PARCIAL AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sabe-se que o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido em razão da falta de dialeticidade (CPC, art. 932, inc. III).

Em sua exceção de pré-executividade, o agravante sustentou a incorreção da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Na decisão ora agravada, o d. Juízo de origem concluiu que, para examinar a questão, seria necessária a dilação probatória. Então, não apreciou a tese, valendo-se da Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

A questão da suposta incorreção da base de cálculo do tributo foi reavivada pelo agravante neste recurso. Contudo, ele se limitou a defender que o ISSQN deve incidir apenas sobre a renda auferida pela serventia extrajudicial, não sobre os valores a serem repassados aos diversos fundos, como o Fundo Especial do Poder Judiciário – FUNEPJ, o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES, o Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Espírito Santo – FUNEMP, o Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Espírito Santo – FARPEN, entre outros.

Em suas palavras, defende que “
o tributo ora analisado incida apenas sobre os emolumentos, que é aquele atribuído à competência do município, excluídos dessa incidência os valores referentes aos encargos com natureza de taxa e contribuição que são destinados a órgãos públicos estaduais e ao fundo de amparo ao registro civil, todos criados por lei estadual
” (id. 4954581 – pág. 31).

Nota-se que o agravante não apresentou alegação que infirmasse a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem. Em outras palavras: não defendeu a desnecessidade de dilação probatória para o exame da questão, deixando de impugnar especificamente a decisão agravada, fundada na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
pela inobservância do princípio da dialeticidade recursal, NÃO CONHEÇO do recurso na parte em que questiona a base de cálculo do ISSQN.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004957-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO SARLO ANTÔNIO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

INTERESSADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
- MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EVANDRO SARLO ANTÔNIO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da Execução Fiscal n. 5001689-95.2019.8.08.0012, movida pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, por meio da qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante e reconhecida a sua legitimidade passiva.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que é ilegítimo para a causa pois não era titular do Cartório do 1º Ofício de Cariacica, mas apenas atuou como um interventor, de forma que não pode ser pessoalmente responsabilizado pelo suposto não recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN). À vista disso, pede liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da r. decisão, com o consequente acolhimento de sua exceção de pré-executividade, seguido da extinção da execução fiscal de origem (id 4954581).

Proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso (id. 4979073).

O Município agravado ofertou contrarrazões, defendendo que o agravante é legítimo para figurar no polo passivo da execução fiscal de origem, pois conforme o Auto de Infração n.º 555/2016, ele recolheu a menor o ISSQN devido, ou seja, era consciente de sua responsabilidade tributária, tanto é que promoveu o recolhimento do valor que entendia ser devido. Argumenta, ainda, que no caso da intervenção, ao contrário da interinidade, a serventia continua provida, mas o seu titular fica afastado provisoriamente de suas funções, não havendo devolução da delegação ao Poder Judiciário, razão pela qual não há que se falar em violação à imunidade tributária recíproca (id. 5332927).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, como terceiro interveniente, manifestou-se no sentido de que a exação viola a imunidade tributária recíproca, pois “O fato gerador do imposto cobrado (ISS) ocorreu no ano de 2016, quando o agravante exercia a intervenção no 1º Ofício de Cariacica, cujas atividades estavam sob responsabilidade direta do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Corregedoria-Geral da Justiça” (id. 5161647).

Sobre a manifestação do Estado, ambas as partes exerceram o contraditório, reiterando os termos das razões recursais e das contrarrazões, respectivamente (id. 5817168 e id. 5852771).

A d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu não ser o caso de sua intervenção (id. 5350743).

Pois bem.

Da própria apresentação do caso é possível extrair que o pano de fundo da discussão em apreço diz respeito à alegada violação à imunidade recíproca (CRFB, art. 150, inc. VI, alínea “a”).

É sabido que a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é de sua competência “
conhecer e julgar originariamente causas que envolvam a interpretação de normas relativas à imunidade tributária recíproca, em razão do potencial abalo ao pacto federativo
” (STF, ACO 1.098, Rel. Des. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/05/2020, DJe 135, divulg. 29/05/2020, pub. 01/06/2020).

O fundamento da referida jurisprudência é o art. 102, inc. I, alínea “f”, da Constituição da República, cujo teor é o seguinte:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

[...]

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;

Nota-se que, em verdadeiro silêncio eloquente, a disposição constitucional intencionalmente não fez menção ao conflito entre Município e outros entes. Tanto é que o próprio e. Supremo Tribunal Federal, partindo de uma interpretação restritiva, já se pronunciou no sentido de que o texto constitucional não menciona os municípios entre as entidades cujos litígios com outros entes políticos de direito público interno evocam a competência originária daquela Corte (STF, ACO 2.243 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julg. 17/03/2016, DJe 108, divulg. 25/05/2016, public. 27/05/2016).

Dito isso, não há óbice ao julgamento da questão nesta instância. Fixada essa premissa, passo ao exame do recurso.

A Lei Complementar n.º 116/2003 determina que “
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador
” (art. 1º,
caput
). Na referida lista, em seus itens 21 e 21.01, consta como fato gerador do ISSQN justamente a prestação de “
Serviços de registros públicos, cartorários e notariais
”.

O e. Supremo Tribunal Federal definiu que a aludida incidência tributária é constitucional, pois “
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas
” (STF, ADI 3.089, Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO, Rel. p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, j. 13/02/2008, DJe n. 142, divulgado em 31/07/2008 e publicado em 01/08/2008).

Por consequência, não há dúvida de que o titular de serventia extrajudicial é contribuinte de ISSQN.

Ocorre que há dois casos em que o serviço cartorário não é prestado por um titular. O primeiro diz respeito à hipótese em que é nomeado um interino, ao passo que o segundo se refere à hipótese em que é nomeado um interventor.

Dá-se a interinidade quando a serventia está vaga. Por outro lado, há intervenção quando a serventia não está vaga, mas o titular está afastado em razão de procedimento administrativo disciplinar, e o seu substituto também é acusado da falta ou a medida é conveniente. É o que disciplina o art. 35 e o art. 36,
caput
e § 1º, da Lei dos Cartórios (Lei Federal n. 8.935/1994):

Art. 35. A perda da delegação dependerá:

[...]

II - de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa.

§ 1º Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro, até a decisão final, e designará interventor, observando-se o disposto no art. 36.

Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta.

§ 1º Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços.

O art. 1.302 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça anterior –
vigente em 2016, ou seja, ao tempo dos fatos geradores que deram causa à lavratura da Certidão de Dívida Ativa n. 542/2019, objeto da execução fiscal de origem
– disciplinava a escolha do interventor. Notemos:

Art. 1.302. A designação do interventor recairá sobre
delegatário titular
e com atuação profissional, preferencialmente, na(s) mesma(s) especialidade(s) do notário ou oficial de registro suspenso, não importando a Comarca ou Juízo no qual atuem, podendo ser, ainda, cessada a qualquer tempo pelo Corregedor-Geral da Justiça, enquanto medida conveniente à intervenção.

A título de curiosidade, a norma foi reproduzida no art. 843 do Tomo II do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça em vigor:

Art. 843. A designação do interventor recairá sobre
delegatário titular
e com atuação profissional, preferencialmente, na mesma especialidade do notário ou oficial de registro suspenso, não importando a Comarca ou Juízo no qual atuem, podendo ser, ainda, cessada a qualquer tempo pelo Corregedor Geral de Justiça, enquanto medida conveniente à intervenção.

Assim, no caso da intervenção, a delegação da serventia não é devolvida ao Poder Judiciário, sendo entregue provisoriamente à administração de um titular de uma outra serventia.

No caso, temos justamente essa hipótese: o agravante foi designado interventor do Cartório do 1º Ofício de Cariacica, nos termos do ato n. 003/2016, da Corregedoria-Geral da Justiça, publicado em 01/02/2016. A intervenção vigorou até 20/08/2018, quando publicado o Ato n. 012/2018, que cessou os efeitos do ato da designação.

O motivo da cessação da designação foi o seguinte: conforme o Ato n. 009/2018, também publicado em 20/08/2018, o agravante renunciou à titularidade da delegação do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Acioli – Comarca de João Neiva/ES, com fulcro no art. 39, inc. IV, da Lei dos Cartórios (Lei Federal n. 8.935/1994)
1
.

Logo, não mais sendo titular de uma serventia, não poderia continuar intervindo em outra serventia, nos termos do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Do exposto até então, extrai-se que os serviços cartorários continuaram a ser prestados de forma privada mediante delegação, embora sob a intervenção do titular de uma outra serventia. Isso significa que o Estado do Espírito Santo, por intermédio do Poder Judiciário, não reassumiu a prestação do serviço cartorário, como ocorre no caso de vacância da serventia e consequente nomeação de um interino.

Logo, inexistindo a incidência da imunidade recíproca prevista no art. 150, inc. VI, alínea “a”, da Constituição da República, a intervenção não obstou que fossem praticados fatos geradores de ISSQN
2
. Consequentemente, o agravante é parte legítima passiva da execução fiscal, respondendo solidariamente com o titular da serventia pelos fatos geradores praticados durante a intervenção. É o que se extrai do art. 134, inc. III, do Código Tributário Nacional, qual seja:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

[...]

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

Também a essa conclusão chegaram outros egrégios Tribunais de Justiça Pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INTERINO. EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO CARGO DE NOTÁRIO AO ESTADO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA DOS ENTES FEDERATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
INTERVENTOR. ATUAÇÃO TEMPORÁRIA E PRECÁRIA DURANTE AFASTAMENTO DO TITULAR DA SERVENTIA. SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ISSQN incide sobre a prestação de serviços, inclusive os notariais e de registro, quando ocorre a sua delegação, pelo ente público ao particular. 2. A delegação do serviço notarial e de registro somente se aperfeiçoa quando verificados os requisitos do art. 14, da Lei nº 8.935/94. Nos casos de vacância do cargo de titular da serventia, ocorre a extinção da delegação e o serviço público é devolvido ao estado, que o presta por conta própria, por intermédio de preposto designado em caráter temporário. 3. Os entes federativos gozam da garantia da imunidade tributária recíproca e não podem instituir e cobrar impostos uns dos outros. Ocorrendo a prestação do serviço notarial pelo próprio estado, a imunidade constitucional deve ser observada, não incidindo o ISSQN nas atividades desenvolvidas nessa condição. 4.
Na intervenção, o titular da serventia é afastado do cargo, nomeando-se interventor, que presta o serviço em substituição ao titular. Nessa situação, não há a extinção da delegação e o serviço prestado não está sujeito à imunidade tributária recíproca, sendo devido pelo titular da serventia e pelo interventor, em caráter solidário, mediante a aplicação da responsabilidade tributária solidária.
5. Recurso parcialmente provido, para manter hígidos os autos de infração lavrados em decorrência do não recolhimento do imposto, nos períodos em que a apelante atuou como interventora na serventia extrajudicial. (TJMT, AC 1001249-45.2018.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.ª Des.ª Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07/02/2023, DJMT 23/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TABELIONATO C/C SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
ISS. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. AUTOR QUE FOI DESIGNADO COMO INTERVENTOR NO 2º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE LAGES. IMUNIDADE RECÍPROCA. NÃO INCIDÊNCIA. ISS DEVIDO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. TESE IMPROFÍCUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, AC 0306761-81.2018.8.24.0039, Rel. Des. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 15/04/2021).

Portanto, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao decidir pela legitimidade do interventor agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso e, nessa parte, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão de origem.

É como voto.

1
Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por: [...] IV - renúncia;

2
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão dia 030/10/2023:

Peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 10/10/2023:

Adio o presente feito.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17/10/2023:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004957-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EVANDRO SARLO ANTÔNIO

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

INTERESSADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, examinando com acuidade o feito, entendo que decidiu com acerto o Em. Des.
Júlio César Costa de Oliveira
ao não conhecer, em parte, do recurso de apelação em razão da inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Com relação ao mérito, a questão controvertida no presente recurso reside na tese trazida pelo agravante no sentido de que é parte ilegítima para a execução fiscal manejada pelo município agravado, uma vez que não atuou como titular do Cartório do 1º Ofício de Cariacica/ES, mas apenas como interventor, de forma que não pode ser pessoalmente responsabilizado pelo suposto não recolhimento do ISSQN incidente no período.

Dito isso, segundo estatui o art. 134, III e VI, do CTN:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

[...]

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

[...]

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

Dessa forma, pela redação do referido artigo de lei e seus incisos, possível constatar que será o responsável tributário aquele que, demonstrada a existência de vínculo com o sujeito passivo e restando obstado o cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, será o responsável pelo pagamento da obrigação tributária.

Dito isso, resta saber se, na hipótese, o interventor pode ser entendido como responsável pelo pagamento da obrigação tributária.

Neste ponto, entendo ser importante conceituar cada um dos agentes em delegação, valendo-me, exclusivamente para este fim, da inteligência contida no Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo, em sua atual redação. Basta ver:

Art. 3º Delegatário é o
titular
do serviço, investido conforme as regras constitucionais, que exerce a atividade notarial ou de registros públicos.

§ 1º
Interventor
é quem responde por cartório notarial ou de registros públicos, quando o titular do serviço estiver afastado para apuração de fatos em procedimento administrativo disciplinar, e o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços, nos termos do art. 35, § 1º, e 36 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.

§ 2º
Interino
é aquele que, em confiança ao Poder Público, de forma precária e provisória, responde por cartório notarial ou de registros públicos, nas situações de vacância da titularidade (grifei).

Assim, fica evidente que o interventor será designado nas hipóteses em que, demonstrada a existência de fatos que justifiquem a perda da delegação, for necessário o afastamento e/ou suspensão do titular do serviço, visando garantir a continuidade da prestação do serviço delegado.

Nesse mesmo sentido, disciplinam os artigos 35 e 36, da Lei nº 8.935/94:

Art. 35. § 1º Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro, até a decisão final, e designará
interventor
, observando-se o disposto no art. 36.

Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o
afastamento do titular do serviço
, poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta.

§ 1º Na hipótese do caput, o juízo competente designará
interventor

para responder pela serventia
, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços.

§ 2º Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia;
outra metade será depositada em conta bancária especial, com correção monetária
.

§ 3º Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta; condenado, caberá esse montante ao
interventor
(grifei).

Partindo de tais premissas, segundo previsão contida no Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, com redação vigente à época dos fatos, é dever, tanto ao delegatário interino, quanto ao interventor, a obrigação de proceder ao recolhimento e repasse das taxas pagas pelos usuários dos serviços cartorários. Vejamos:

Art. 547. Compete ao delegatário titular,
interino
ou
interventor

dos serviços extrajudiciais o dever de repassar as taxas
do FUNEPJ (FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), do FADESPES (FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA), do FUNEMP (FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) e do FUNCAD (FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO), pagas pelos usuários dos Serviços Notarial e de Registro, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, mediante comprovação perante a Corregedoria Geral da Justiça.

O mesmo código foi ainda mais direto ao afirmar ser também um dever, tanto do delegatário interino, quanto do interventor, fazer o recolhimento dos
tributos incidentes
sobre os fatos geradores por ele praticados:

Art. 547, § 1°. Assim como o delegatário titular, o
interventor
ou o
delegatário interino
dos Serviços Notarial e de Registro
é
responsável tributário
pessoal em relação à receita não recolhida aos cofres públicos
(destaquei).

Dessa forma, possível concluir que todos os atos praticados pelos interinos e interventores à frente do serviço delegado e que derem ensejo a fatos geradores de obrigações, inclusive aquelas ordem tributária, serão de suas responsabilidades.

Calha frisar, Em. pares, que da mesma forma que o interino é obrigado a manter em funcionamento o serviço em delegação, o é o interventor, devendo ser responsável pelo cumprimento de todas as obrigações inerentes ao bom funcionamento do cartório extrajudicial, como por exemplo, o pagamento da remuneração de empregados, contratação de novos prepostos e novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços, além do recolhimento de fundos e recolhimento de tributos.

Por isso, possível concluir que, da mesma forma como se dá com os interinos, os atos praticados pelo interventor à frente do serviço delegado e todos os tributos que daí se originem, terão seu recolhimento realizado por este último, eis que sujeito ativo do fato gerador tributário.

Por tais fundamentos, seguindo o entendimento do Des.
Júlio César Costa de Oliveira
, entendo por bem em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004957-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO SARLO ANTÔNIO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria em debate neste julgamento.

Rememoro que o eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheceu parcialmente do presente recurso de agravo de instrumento e lhe negou provimento, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Acerca da preliminar de admissibilidade recursal, manifestei-me, em sessão pretérita, no mesmo sentido do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, à vista de violação parcial ao princípio da dialeticidade recursal na hipótese vertente, eis que não impugnados os fundamentos da r. decisão vergastada que se referem à necessidade de dilação probatória para apuração da suposta incorreção da base de cálculo de incidência do ISSQN.

Quanto ao mérito, e após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Conforme consignou o eminente Relator em seu voto, o afastamento do delegatário titular da serventia extrajudicial em razão de "processo administrativo disciplinar" não enseja a vacância da titularidade da serventia, razão pela qual não há reversão da delegação ao Poder Judiciário.

Nesta senda, em não havendo a reversão da delegação ao Poder Judiciário, não há que se falar na incidência da imunidade recíproca prevista no art. 150, inc. VI, alínea “a”, da Constituição Federal, cujo reconhecimento é pretendido pelo Agravante.

O entendimento ora esposado, conforme bem delineado pelo eminente Relator em seu voto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência pátria, a exemplo do recurso de apelação nº 1001249-45.2018.8.11.0037, oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do recurso de apelação nº 0306761-81.2018.8.24.0039, oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Ante o exposto, conheço, em parte, do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que já foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.